Tribunal: TJMT
Processo: 1044709-83.2024.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1044709-83.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ANILTON ALGARANHA DE ARAUJO - CPF: 042.613.371-42 (RECORRENTE), NEYLA GRANCE MARTINS - CPF: 011.823.521-46 (ADVOGADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (RECORRENTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), ANILTON ALGARANHA DE ARAUJO - CPF: 042.613.371-42 (RECORRIDO), NEYLA GRANCE MARTINS - CPF: 011.823.521-46 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

E
menta:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. CESSÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE PROVA DA CESSÃO POR INSTRUMENTO PÚBLICO. DANO MORAL. RESTRIÇÕES PREEXISTENTES. AUSÊNCIA DE CLAREZA NA DATA DE INCLUSÃO. RECURSO DA RECLAMADA PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO RECLAMANTE
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso Inominado interposto contra sentença que, em reclamação ajuizada por consumidor, declarou a inexistência de débito e condenou
a parte reclamada
ao pagamento de indenização por dano moral em razão de negativação indevida.
A parte
reclamante busca a majoração do valor indenizatório. A
parte
reclamada pleiteia a improcedência d
os pedidos
, alegando a legalidade da cobrança.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há 5 questões em discussão: (i) saber se a Justiça Gratuita deve ser concedida à parte reclamante; (
ii
) verificar a observância do Princípio da Dialeticidade Recursal; (
iii
) analisar a legitimidade da cobrança e da negativação realizada por securitizadora sem a comprovação da cessão de crédito por instrumento público; (
iv
) determinar a configuração do dano moral em caso de negativação indevida, considerando a existência de restrições preexistentes e a clareza da data de inclusão da negativação para fins de aplicação da Súmula 385 do STJ; e (v) verificar a ocorrência de litigância de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A Justiça Gratuita é deferida à parte reclamante em razão da alegação de hipossuficiência e ausência de evidências em contrário, prevalecendo a presunção de veracidade da declaração, conforme o art. 99, §§ 2º e 3º, do CPC.

4.
O
recurso interposto
pela parte reclamante

observ
ou
o Princípio da Dialeticidade Recursal, pois as razões recursais impugnaram especificamente os fundamentos da sentença recorrida.

5.
O ônus de comprovar a origem e a higidez do crédito é do credor, e a securitizadora não apresentou documento que evidencie a cessão de crédito por instrumento público, sendo a "Declaração de Cessão de Crédito" unilateral e insuficiente, o que torna a cobrança indevida e a conduta ilícita.

6.
Embora a negativação indevida gere dano moral
in
re

ipsa
, a aplicação da Súmula 385 do STJ exige a apresentação de extrato da negativação com a data de inclusão, o que não foi claramente demonstrado pela parte reclamante, impedindo a análise da cronologia das negativações e afastando o dano moral.

7.
Não se configura litigância de má-fé, pois não há evidências de dolo ou intuito protelatório, mas sim o exercício regular do direito de recorrer e de defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8
.
Recurso da reclamada parcialmente provido. Recurso do reclamante
não
provido.

Tese de julgamento:

1.
A securitizadora, na condição de cessionária, deve comprovar a cessão de crédito por instrumento público para legitimar a cobrança e a negativação, sendo insuficiente declaração unilateral.

2.
A aplicação da Súmula 385 do STJ, que afasta a indenização por dano moral em caso de negativação indevida quando preexistente legítima inscrição, exige que o extrato da negativação apresente de forma clara a data de inclusão da dívida no cadastro de inadimplentes, sob pena de não se configurar o dano moral.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 99, §§ 2º e 3º; CPC, art. 373, inciso I; CPC, art. 80; Lei nº 9.099/95, art. 55; CPC, art. 98, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no REsp n. 1.881.797/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 17/4/2023,
DJe
de 19/4/2023; STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2.200.828/RR, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 15/5/2023,
DJe
de 19/5/2023; STJ,
AgRg
no AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1.379.761 - SP; STJ, REsp 1386424/MG, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/04/2016,
DJe
16/05/2016; STJ
EDcl
nos
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
563.934/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 16/02/2017,
DJe
22/02/2017
.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1044709-83.2024.8.11.0001

Origem
: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recorrente
s
: ANILTON ALGARANHA DE ARAUJO
e ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS

Recorrido
s
: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS
e ANILTON ALGARANHA DE ARAUJO

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

ANILTON ALGARANHA DE ARAUJO ajuizou reclamação em face
da ATIVOS
S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS. Noticiou que: a) foi surpreendido com a negativação indevida de seu nome pela
parte
reclamada; b) o débito de
R$ 729,46 referente
ao contrato nº 60870067/941030 é desconhecido; c) não há relação jurídica entre as partes; d) a conduta da
parte

reclama
da abala seu crédito e bom nome; e) a responsabilidade do fornecedor é objetiva
;

f
) o dano moral é
in
re

ipsa
. Requereu: a) a declaração de inexistência do débito; b) indenização por dano mora
l
de R$ 10.000,00.

O juízo singular proferiu
sentença
de parcial procedência. Concluiu que: a)
a
parte
reclamada não comprovou a cessão de crédito de forma idônea, pois a declaração unilateral do Banco do Brasil não substitui o termo registrado em cartório;
b
) houve falha na prestação do serviço e dano moral
in
re

ipsa
; e)
há
negativação posterior
nos dados da parte
reclamante
, devendo ser aplicada
a Súmula nº 29 das Turmas Recursais Reunidas para quantificação
da indenização
. Ao final: a) declarou a inexistência do débito discutido; b) determinou a exclusão imediata das restrições lançadas pela
parte
reclamada; c) condenou a
parte
reclamada ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de indenização por dano mora
l
.

A parte reclamante interpôs

Recurso Inominado
. Sustentou que o
quantum
indenizatório
de R$ 3.000,00 é ínfimo e não representa satisfação, servindo como estímulo para a
parte reclamada
continuar a praticar atos ilícitos. Requereu o provimento do recurso para
a
majoração do valor da condenação por dano mora
l
.

A parte reclamada também interpôs

Recurso Inominado
. Sustentou que: a) a cobrança da dívida cedida é legal, pois o crédito foi adquirido do Banco do Brasil e
a parte reclamante
estava inadimplente; b) a negativação foi
exercício regular de direito; c) não há dano mora
l
, pois não houve ato ilícito,
a parte reclamante
não comprovou dano e
tratam-se
de meros aborrecimentos; d) a Súmula 385 do STJ deve ser aplicada, pois
a parte reclamante
já possuía outras negativações
em seu nome
; e) o
quantum
indenizatório
deve ser reduzido ou
afastado
; f) os juros de mora devem incidir a partir do arbitramento, não do evento danoso, sendo inaplicável a Súmula 54 do STJ. Requereu o provimento do recurso para: a) reformar a sentença e julgar improcedente
s os pedidos iniciais
; b)
subsidiariamente, reduzir o
quantum
indenizatório
.

As
contrarrazões
foram apresentadas
por ambas as partes,

objetivando o não provimento dos recursos interpostos pelas partes adversas. Na oportunidade, a parte reclama
nte requereu a condenação da parte reclamada por litigância de má-fé. Já a parte reclamada, argumentou que o recurso interposto pela parte rec
lamante não observou a dialeticidade recursal, além de ter impugnado os benefícios da justiça gratuita concedidos à parte reclamante
.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Justiça Gratuita.

Havendo alegação de hipossuficiência financeira para o custeio das despesas processuais e inexistindo evidências em sentido contrário, os benefícios da justiça gratuita devem ser deferidos, conforme previsto no art. 99, §§ 2º e 3º, do CPC.

Todavia, por se tratar de mera presunção relativa de veracidade (art. 99, §3º, do CPC), havendo evidências nos autos em sentido contrário, o juiz poderá intimar a parte para comprovar sua condição de miserabilidade (art. 99, §2º, do CPC) assim como a parte contrária poderá impugnar a concessão dos referidos benefícios (art. 100, do CPC) e comprovar a inexistência ou desaparecimento dos requisitos essenciais à sua concessão.

Nesse sentido:

“(...) 2. A presunção de pobreza, para fins de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, ostenta caráter relativo, podendo o magistrado indeferir o pedido de assistência se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente. 3. Agravo interno não provido. Recurso especial não conhecido tendo em vista sua deserção. (STJ//
AgInt
no REsp n. 1.881.797/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 17/4/2023,
DJe
de 19/4/2023)” “(...) 5. Justiça Gratuita. Havendo alegação de hipossuficiência financeira para o custeio das despesas processuais e inexistindo evidências em sentido contrário, os benefícios da justiça gratuita devem ser deferidos. Todavia, por se tratar de mera presunção relativa de veracidade, havendo indícios nos autos em sentido contrário, o juiz poderá intimar a parte interessada para comprovar sua condição de miserabilidade e a parte contrária pode impugnar a concessão dos referidos benefícios. (...) (N.U 1039082-35.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 20/05/2024, publicado no DJE 23/05/2024)”

Em análise do conjunto fático probatório disponível, observa-se que não há evidências que possam fragilizar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência.

Embora a parte rec
lama
da tenha impugnado a concessão do benefício, fez alegações genéricas e desacompanhadas de provas de que a parte rec
lama
nte possui condições de arcar com as despesas do processo, prevalecendo a presunção de veracidade da hipossuficiência declarada, conforme entendimento consolidado na Turma Recursal:

“(...) 1. Cabe a impugnante o ônus de demonstrar que o impugnado não faz jus ao benefício. Não havendo comprovação nos autos de que o recorrente possui condições de arcar com as despesas processuais, deve prevalecer à presunção de pobreza invocada. (Recurso Inominado nº 1000368-78.2022.8.11.0053, Turma Recursal Única//, Rel. VALDECI MORAES SIQUEIRA, julgado em 21/07/2023, publicado em 25/07/2023)”.

No mesmo sentido: Recurso Inominado nº 1007390-46.2022.8.11.0003; Recurso Inominado nº 1056048-10.2022.8.11.0001; Recurso Inominado nº 1001750-31.2023.8.11.0002; Recurso Inominado nº 1010354-81.2023.8.11.0001; Mandado de Segurança n.º 1000307-02.2023.8.11.9005; Mandado de Segurança n.º 1000041-15.2023.8.11.9005; e muitos outros.

No presente caso, a parte rec
lamante
se declarou hipossuficiente (ID 311002355
/PJe2
)
,
apresentou Carteira de Trabalho Digital (ID 311002370
/PJe2
) que demonstra rescisão contratual em 9/6/2025
, além

d
e extrato bancário (ID 311002371
/PJe2
) com saldo de R$ 45,14.

Por ausência de impugnação específica e provas em sentido contrário que infirmem a condição de hipossuficiência, não há motivos para a revogação do referido benefício.

Inépcia Recursal (Princípio da Dialeticidade).

As razões recursais devem observar as diretrizes fixadas pelo Princípio da Dialeticidade, sendo indispensável que os fundamentos da decisão recorrida sejam especificamente impugnados no recurso, pois, sem a devida pertinência temática, não há como ocorrer a reforma do julgado combatido.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONHECIMENTO DA APELAÇÃO. REPRODUÇÃO DAS RAZÕES DEDUZIDAS NA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO ARGUMENTO REFERENTE À DECADÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE NÃO OBSERVADO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. O recorrente deixou de observar as diretrizes fixadas pelo princípio da dialeticidade, como a indispensável pertinência temática entre as razões de decidir e os argumentos fornecidos pelo recurso para justificar o pedido de reforma do julgado combatido. 2. O acórdão adotou solução em consonância com o entendimento firmado nesta Corte no sentido de que, embora a mera reprodução da petição inicial nas razões de apelação não enseje, por si só, afronta ao princípio da dialeticidade, se a parte não impugna os fundamentos da sentença, não há como conhecer da apelação, por descumprimento do art. 514, II, do CPC/1973, atual art. 1.010, II, do CPC/2015. Incidência, no ponto, da Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno improvido. (STJ//
AgInt
no REsp n. 1.735.914/TO, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 7/8/2018,
DJe
de 14/8/2018)”

“PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. OCORRÊNCIA. 1. O entendimento do Tribunal de origem não diverge do posicionamento do STJ, no sentido de que a mera reprodução da petição inicial nas razões de apelação não implica, por si só, em violação ao princípio da dialeticidade recursal, desde que a fundamentação da sentença tenha sido impugnada. 2. Caso contrário, se os fundamentos da sentença não são abalados pela reprodução das razões contidas nas peças oferecidas em primeiro grau (inicial ou contestação), o recurso de apelação não pode ser conhecido, como aconteceu na situação destes autos. Incidência da Súmula 83 do STJ. 3. Agravo interno desprovido. (STJ//
AgInt
no
AREsp
n. 2.200.828/RR, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 15/5/2023,
DJe
de 19/5/2023)”

Este também é o entendimento das Turmas Recursais, estabelecido na Súmula 30: “A ausência de impugnação específica na peça recursal traduz a ausência de dialeticidade de motivação recursal, enseja o não conhecimento do recurso”.

A propósito, em situação similar, esta Turma Recursal já se manifestou:

“(...) 4. Inépcia recursal (Princípio da Dialeticidade). Se o recurso não impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, não deve ser conhecido por ofensa ao Princípio da Dialeticidade (Súmula 30 das Turmas Recursais). Contudo, se as razões recursais atacaram especificamente os fundamentos que sustentam a sentença recorrida, não há qualquer óbice ao seu conhecimento. Em análise do caso concreto, nota-se que a sentença objurgada julgou procedente o pedido da inicial com o argumento de que foi comprovado o atraso de voo de mais de 20 horas. Embora a parte recorrida (reclamante) tenha alegado que há violação ao Princípio da Dialeticidade, nas razões recursais, o recorrente (reclamada) sustentou que o atraso de voo por si só não é considerado prática abusiva, satisfazendo regularmente a dialeticidade recursal. Portanto, considerando que as razões recursais impugnaram especificamente os fundamentos da sentença recorrida, entendo não há qualquer óbice para o conhecimento do recurso interposto. (...) (N.U 1000781-40.2023.8.11.0091, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/05/2024, publicado no DJE 16/05/2024)
”

Em análise do caso concreto, nota-se que a sentença objurgada julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, com o fundamento de que a parte reclamada não comprovou a cessão de crédito e a legitimidade da negativação.

Embora a parte rec
lamada
tenha alegado que há violação ao Princípio da Dialeticidade, nas razões recursais a parte rec
lamante
sustentou a necessidade de majoração do
quantum
indenizatório, satisfazendo regularmente a dialeticidade recursal.

Portanto, considerando que as razões recursais impugnaram especificamente os fundamentos da sentença recorrida, não há qualquer óbice para o conhecimento do recurso interposto.

Origem da dívida.

Compete ao credor o ônus de demonstrar a higidez do seu crédito, a fim de legitimar as medidas adotadas para sua cobrança, inclusive desconto e a inscrição do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito. Este entendimento decorre, primeiramente, do fato de se tratar de elemento constitutivo do direito do credor (art. 373, inciso I, do CPC) e, em segundo lugar, da impossibilidade de se exigir do devedor a prova de fato negativo.

Nesse sentido é a Súmula 50 da Turma Recursal:

SÚMULA 50:// “A demonstração da legitimidade do débito inscrito em órgãos de proteção ao crédito, descontado em conta corrente ou em folha de pagamento, é ônus do credor”

Precedentes: N.U 1075877-06.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 09/05/2025, Publicado no DJE 09/05/2025; N.U 1000493-11.2023.8.11.0021, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 27/04/2024, Publicado no DJE 27/04/2024; N.U 1060522-53.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/06/2025, Publicado no DJE 13/06/2025; e N.U 1040442-02.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 06/06/2025, Publicado no DJE 06/06/2025.

Independentemente de a parte reclamada ter comprovado a origem da dívida, a cobrança realizada, na condição de cessionária, só se legitima se for apresentada nos autos a cessão de crédito firmada com o credor originário.

Todavia, em exame do conjunto fático probatório disponível, nota-se que a empresa reclamada não apresentou nenhum documento que possa evidenciar a cessão de crédito noticiada por meio de instrumento público. A "Declaração de Cessão de Crédito" (ID 311001436
/PJe2
) é um documento unilateral e não substitui o termo de cessão de crédito registrado em cartório extrajudicial.

Assim, pela insuficiência de provas da cessão do crédito, aplicam-se as regras de hermenêutica, segundo as quais, nestes casos, decide-se em desfavor da parte que possui o encargo probatório.

Nesse sentido:

“EMENTA: RECURSOS INOMINADOS. JUSTIÇA GRATUITA. PRESSUPOSTOS PRESENTES. GRATUIDADE MANTIDA. PROVA DA ORIGEM DA DÍVIDA. ÔNUS DO CREDOR. AUSÊNCIA DE PROVA DA CESSÃO DE CRÉDITO. CONDUTA ILÍCITA CARACTERIZADA. INSCRIÇÃO OU MANUTENÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. EXTRATO QUE APRESENTA MAIS DE UM REGISTRO E NÃO INDICA A DATA DAS RESPECTIVAS INCLUSÕES. IMPOSSIBILIDADE DE AFIRMAR A OCORRÊNCIA DE DANO MORAL (SÚMULA 385/STJ). RECURSO DO RECLAMANTE PREJUDICADO. RECURSO DO RECLAMADO CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DO RECLAMANTE PREJUDICADO. 1. É do credor o ônus de comprovar a origem do seu crédito não reconhecido pelo devedor. A ausência de prova da suposta cessão de crédito torna a cobrança indevida e caracteriza conduta ilícita. 2. Recurso do reclamado conhecido e provido. Recurso do reclamante prejudicado. 3. Custas processuais e honorários advocatícios para a parte reclamante (recorrente vencida). (TJMT// - RI: 10147215120238110001, Relator: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Data de Julgamento: 16/10/2023, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 20/10/2023)
”

Portanto
, não havendo prova da cessão de crédito por instrumento público, a cobrança realizada pela parte reclamada é indevida e a conduta ilícita encontra-se configurada.

Dano moral.

Dano moral consiste na ofensa aos direitos da personalidade, podendo atingir a honra objetiva, caracterizada pela lesão à reputação social, ou a honra subjetiva, relacionada ao sofrimento experimentado pela pessoa.

Nesse sentido:

(...) 5. Os danos morais dizem respeito à dignidade humana, às lesões aos direitos da personalidade relacionados a atributos éticos e sociais próprios do indivíduo, bens personalíssimos essenciais para o estabelecimento de relações intersubjetivas em comunidade, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva (honra subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva). 6. As pessoas jurídicas merecem, no que couber, a adequada proteção de seus direitos da personalidade, tendo a jurisprudência dessa Corte consolidado, na Súmula 227/STJ, o entendimento de que as pessoas jurídicas podem sofrer dano moral. 7. A tutela da personalidade da pessoa jurídica, que não possui honra subjetiva, restringe-se à proteção de sua honra objetiva, a qual é vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua fama e reputação. 8. A distinção entre o dano moral da pessoa natural e o da pessoa jurídica acarreta uma diferença de tratamento, revelada na necessidade de comprovação do efetivo prejuízo à valoração social no meio em que a pessoa jurídica atua (bom nome, credibilidade e reputação). 9. É, portanto, impossível ao julgador avaliar a existência e a extensão de danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica sem qualquer tipo de comprovação, apenas alegando sua existência a partir do cometimento do ato ilícito pelo ofensor (in
re

ipsa
). Precedente. (...) "(STJ// REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/08/2019,
REPDJe
18/09/2019,
DJe
22/08/2019)

Na hipótese de cobrança indevida que acarreta restrição de crédito, o dano moral é presumido (
in
re

ipsa
).

Nesse sentido:

“(...) 2. É consolidado nesta Corte Superior de Justiça o entendimento de que a inscrição ou a manutenção indevida em cadastro de inadimplentes gera, por si só, o dever de indenizar e constitui dano moral in
re

ipsa
, ou seja, dano vinculado a própria existência do fato ilícito, cujos resultados são presumidos. (STJ//
AgRg
no AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1.379.761 - SP).”

Restrições preexistentes descaracteriza o dano moral, pois quem já é registrado como mau pagador não pode se sentir moralmente ofendido por mais uma inscrição do nome como inadimplente em cadastros de proteção ao crédito (STJ REsp 1.002.985-RS).

Nesse sentido, destaca-se a Súmula 385 do STJ, bem como decisões proferidas em sede de Recursos Repetitivos:

“(...) 2. "Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento" (Súmula 385/STJ). (...) 5. Recurso especial a que se nega provimento. (STJ// REsp 1386424/MG, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/04/2016,
DJe
16/05/2016)”

É imprescindível que seja apresentado extrato da negativação com data de inclusão nos registros do órgão mantenedor.

Esta informação é fundamental para a aplicação da Súmula 385 do STJ, a fim de detectar a existência de restritivos preexistentes.

Nesse sentido:

“(...) 4. Dano moral. Restritivo de crédito. A inscrição ou manutenção indevida em cadastro restritivo de crédito gera dano moral in
re

ipsa
. Precedentes do STJ. Por se tratar de fato constitutivo do seu direito, cabendo-lhe o ônus da prova, o reclamante deve apresentar extrato onde conste expressamente a data da inclusão do restritivo de crédito, possibilitando assim a verificação acerca da aplicação ou não da Súmula 385 do STJ. Quando o extrato não contém esta informação, não há como afirmar que houve dano moral. (...) (N.U 1070233-19.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 20/05/2024, publicado no DJE 23/05/2024)”

No caso, o extrato de consulta
apresentado pela parte reclamante
(ID 311001426
/PJe2
) referente à dívida de R$ 729,46, embora apresente "DATA 03 JUL 2020",
não demonstrou de forma clara a data de inclusão da dívida no cadastro de inadimplentes, o que impede a análise precisa da cronologia das negativações para fins de dano moral.

Portanto, diante da ausência de clareza na data de inclusão da negativação discutida, inexiste dano moral, não sendo devida a condenação indenizatória.

Litigância de má-fé.

A litigância de má-fé configura-se pela prática dolosa de alguma das hipóteses previstas no artigo 80 do CPC.

Não destoa a jurisprudência do STJ:

“(...) 1. Segundo a reiterada jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, a mera utilização de recursos previstos em lei não caracteriza, por si só, litigância de má-fé, devendo ser demonstrado o caráter manifestamente infundado do reclamo ou o dolo da parte recorrente em obstar o normal trâmite do processo, o que não se vislumbra no caso concreto. 2. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos infringentes, para sanar a omissão acerca da apontada litigância de má-fé. (STJ
EDcl
nos
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
563.934/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 16/02/2017,
DJe
22/02/2017)”

No caso, a parte rec
lamante
alegou litigância de má-fé por parte de
reclamada em razão de recurso protelatório
. Não há evidências de que qualquer das partes tenha agido com dolo ou intuito protelatório, mas sim exercendo o direito de recorrer e de defesa.

Portanto, não estando demonstrada a litigância de má-fé, não é devida a aplicação da multa correspondente.

Tópicos prejudicados.

Não havendo dano moral, encontra-se prejudicado o exame dos demais pressupostos caracterizadores da responsabilidade civil, bem como a discussão em relação ao respectivo
quantum
indenizatório.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
de ambos os recursos
e
d
ou parcial provimento
ao interposto p
ela
parte
reclamada,
para
reformar
a sentença objurgada
, tão somente para

afastar
a condenação por dano mora
l
.

Nego provimento
ao recurso interposto p
ela parte reclamante
.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do
provimento parcial do recurso
interposto pela parte reclamada
,
deixo
de conden
á-l
a em custas e honorários advocatícios.

D
iante do
não provimento do recurso interposto
pela parte reclamante
,
condeno
-a

ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em
10%
sobre o valor da causa.

Por ser a parte recorrente beneficiária da Justiça Gratuita (ID
311002372/PJe2
),
observe-se
o disposto no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o caso.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025